Tribunal: TJDFT
Processo: 0727643-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727643-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KEILLA PIRES SENHORINHO AGRAVADO: ANA LIDIA LOPES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Keilla Pires Senhorinho contra a r. decisão proferida pela Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709808-71.2023.8.07.0014, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados e de abstenção de novas ordens de penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ANA LIDIA LOPES DE SOUZA em desfavor KEILLA PIRES SENHORINHO. A demanda originária, uma ação monitória, resultou na condenação da executada ao pagamento de R$ 14.300,00, corrigidos e acrescidos de juros, custas e honorários advocatícios. O cumprimento de sentença foi protocolado em 18 de outubro de 2024, com o débito atualizado em R$ 22.625,11. Após o recolhimento das custas pela exequente, a executada foi intimada para pagamento voluntário. Diante da ausência de quitação, a exequente apresentou nova planilha, atualizando o débito para R$ 25.997,05, e requereu a penhora via SISBAJUD na modalidade reiterada "teimosinha" pelo período de 60 dias. Tal pedido foi deferido por decisão de ID 229439313, que autorizou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da devedora. A executada apresentou a Impugnação à Penhora de ID 239046360. Alegou que foram bloqueadas as quantias de R$ 118,33 em conta no Banco de Brasília (BRB), R$ 130,93 no PicPay e R$ 300,00 no Mercado Pago, totalizando R$ 549,26. A executada sustenta a impenhorabilidade desses valores, sob o fundamento de que todas as contas que sofreram bloqueios recebem exclusivamente valores oriundos de sua aposentadoria, os quais seriam automaticamente transferidos para essas instituições por meio de portabilidade bancária. Para tanto, juntou contracheque referente a maio de 2025 e extratos bancários de junho de 2025, invocando o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requereu a concessão de tutela de urgência para a imediata liberação dos valores e a abstenção de novas ordens de penhora SISBAJUD sobre as contas indicadas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A questão posta em análise diz respeito à alegada impenhorabilidade dos valores constritos nas contas bancárias da executada, sob o argumento de que se tratam de proventos de aposentadoria. É cediço que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de fato, estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, salvo as exceções de pagamento de prestação alimentícia ou de importâncias que excedam 50 salários-mínimos mensais. Nada obstante, a jurisprudência tem mitigado a interpretação literal do artigo 833, inciso IV, do CPC, admitindo a penhora de valores depositados em conta corrente que não sejam estritamente necessários à subsistência digna do devedor e de sua família. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do relator.3. No caso concreto, entende-se razoável a penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte agravada.4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 2003407, 0706280-03.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) No caso sub judice, o débito exequendo não possui natureza alimentar, e o valor bloqueado é consideravelmente inferior ao limite de 50 salários-mínimos. Contudo, a executada baseia sua pretensão na afirmação de que todas as contas que sofreram bloqueios recebem exclusivamente valores oriundos de sua aposentadoria, transferidos por portabilidade bancária. Tal afirmação, no entanto, afigura-se estranha e carece de comprovação robusta diante dos elementos probatórios acostados aos autos. O contracheque referente a maio de 2025 e os extratos bancários de junho de 2025, embora demonstrem a percepção de proventos de aposentadoria, são insuficientes para atestar a exclusividade da movimentação ou a ausência de outras fontes de renda nas contas atingidas pelos bloqueios. A análise da movimentação financeira e a verdadeira natureza dos créditos recebidos nas contas da executada exige uma visão mais abrangente. A simples apresentação de extratos de apenas um mês corrente, sem a devida contextualização da movimentação bancária anterior, não permite aferir a movimentação bancária integral e saber se só há uma fonte de renda por parte da executada, ou se as contas são utilizadas para outras finalidades que descaracterizem a impenhorabilidade alegada. Inclusive, o contracheque de maio de 2025 já aponta um "PICPAY ANTECIPACAO SALARIAL" como desconto, o que sugere a realização de operações financeiras adicionais, que podem não estar diretamente ligadas à mera recepção da aposentadoria por portabilidade. O ônus de comprovar a impenhorabilidade da quantia recai sobre o executado. Diante da insuficiência da documentação apresentada para descaracterizar a natureza dos valores bloqueados de forma cabal e atestar a alegada exclusividade, o pedido de liberação imediata e de abstenção de futuras constrições, tal como formulado neste momento, não pode ser acolhido. Ademais, a pesquisa reiterada via SISBAJUD (teimosinha) foi expressamente determinada e está em curso. A interrupção prematura dessa diligência, sem a devida elucidação sobre a natureza dos valores e a movimentação das contas, prejudicaria a efetividade da execução. Ante o exposto, considerando a insuficiência da prova apresentada pela executada para comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados e a exclusiva origem de aposentadoria nas contas, indefiro a impugnação à penhora de ID 239046360, no que concerne aos pedidos de liberação imediata e de abstenção de novas ordens de penhora neste momento processual. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico para levantamento do valor penhorado em favor da parte credora ou de seu patrono, conforme dados bancários a serem oportunamente indicados e autorizados. Determino que se aguarde o término do prazo da pesquisa reiterada via SISBAJUD ("teimosinha"), para que a busca de ativos financeiros seja concluída em sua totalidade. Publique-se. Intimem-se.” Alega a Agravante, em resumo, que os valores bloqueados/penhorados são oriundos exclusivamente da sua aposentadoria, e foram transferidos por portabilidade bancária para suas contas no BRB, PicPay e Mercado Pago. Sustenta que a penhora afronta o art. 833, IV e X, do CPC, por se tratar de verba de natureza alimentar e por não ultrapassar 40 salários mínimos. Pontua que a decisão agravada desconsiderou o contracheque e os extratos bancários que apresentou, que comprovam a origem previdenciária dos valores constritos. Enfatiza que a manutenção do bloqueio/penhora comprometerá sua subsistência, ante sua vulnerabilidade financeira. Argumenta que são impenhoráveis os proventos de aposentadoria não excedentes a 50 salários mínimos mensais, segundo o art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de obstar os efeitos da r. decisão agravada e determinar a liberação do bloqueio/penhora com intuito de evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Preparo dispensado, pois foi requerida gratuidade de justiça. Decido. De início, concedo a gratuidade de justiça pleiteada, por não vislumbrar elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência econômico-financeira. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao receber um agravo de instrumento, o relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. Destaco, ainda, que conforme decidido pelo Conselho Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1677144/RS, há presunção absoluta de impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta poupança, de forma que se atribui ao devedor apenas o ônus de comprovar que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial no caso de conta corrente ou outras aplicações financeiras. No caso em questão, no entanto, a Agravante recebe aposentadoria do INSS no valor mensal de R$ 2.883,96 (Id. 73757275), numerário inferior a cinco salários mínimos, comumente adotado pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no DJe 23.2.2022). A impenhorabilidade de aposentadoria visa proteger o mínimo existencial do devedor e de sua família, sendo um reflexo dos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, proteção que garante que o devedor tenha recursos para suas necessidades essenciais. A impenhorabilidade, nesse contexto, atua como uma reserva de recursos essenciais para a sobrevivência do devedor e de sua família, impedindo que valores destinados à sua subsistência sejam penhorados em caso de dívidas. Assim sendo, a penhora questionada colocará a subsistência da Agravante em risco. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determino a imediata liberação dos valores bloqueados/penhorados nas contas bancárias da Agravante. Anote-se a gratuidade de justiça deferida à Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora